Tribunal: TJSP
Processo: 1011182-96.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Exibição de Documentos rotulada de produção antecipada de prova – Ré quando da contestação apresentou a documentação requerida na inicial. Juízo a quo asseverou que houve reconhecimento de procedência da ação e extinguiu o feito com julgamento do mérito, fundamento no art. 487, II, "a" do CPC. Apelo da ré - A discussão armada pela apelante acerca da nomenclatura dada à demanda, não tem razão de

Ementa:
Exibição de Documentos rotulada de produção antecipada de prova – Ré quando da contestação apresentou a documentação requerida na inicial. Juízo a quo asseverou que houve reconhecimento de procedência da ação e extinguiu o feito com julgamento do mérito, fundamento no art. 487, II, "a" do CPC. Apelo da ré - A discussão armada pela apelante acerca da nomenclatura dada à demanda, não tem razão de ser. Com efeito, primeiramente, porque esta C. Câmara já firmou entendimento no sentido de que a exibição autônoma de documentos não foi suprimida pelo novo CPC. Outrossim, o CPC, em vigor, não afastou a aplicação do aforisma da mihi factum, dabo tibi jus. A análise dos autos, dá conta de que contrariamente ao que foi alegado pela apelante, a autora deduziu, sim, pedido administrativo prévio de exibição dos documentos referidos na inicial, que não restou atendido. Em verdade, tão somente com o ajuizamento desta ação e apresentação da contestação é que a apelante acabou por reconhecer, como asseverado pelo Juízo a quo, o pedido inicial, carreando aos autos os documentos pretendidos. Isto posto, forçoso convir que a discussão armada acerca da falta de interesse processual é inadmissível. No mais, na hipótese de reconhecimento de procedência do pedido inicial por parte da ré, é cabível a sua condenação no pagamento da verba honorária de sucumbência, tendo em conta o princípio da causalidade e o quanto dispõe o art. 90, do CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011182-
96.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelada MARIA CRISTINA
SOUZA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011182-96.2019.8.26.0196 -Voto no
2
COMARCA: Franca – 3a Vara Cível
APTE.: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
APDA.: Maria Cristina Souza Nascimento (Justiça Gratuita)
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9429
Ementa: Exibição de Documentos rotulada de produção
antecipada de prova Ré quando da contestação apresentou
a documentação requerida na inicial. Juízo a quo asseverou
que houve reconhecimento de procedência da ação e
extinguiu o feito com julgamento do mérito, fundamento no
art. 487, II, “a” do CPC. Apelo da ré - A discussão armada
pela apelante acerca da nomenclatura dada à demanda, não
tem razão de ser. Com efeito, primeiramente, porque esta C.
Câmara já firmou entendimento no sentido de que a
exibição autônoma de documentos não foi suprimida pelo
novo CPC. Outrossim, o CPC, em vigor, não afastou a
aplicação do aforisma da mihi factum, dabo tibi jus. A
análise dos autos, dá conta de que contrariamente ao que foi
alegado pela apelante, a autora deduziu, sim, pedido
administrativo prévio de exibição dos documentos referidos
na inicial, que não restou atendido. Em verdade, tão
somente com o ajuizamento desta ação e apresentação da
contestação é que a apelante acabou por reconhecer, como
asseverado pelo Juízo a quo, o pedido inicial, carreando aos
autos os documentos pretendidos. Isto posto, forçoso convir
que a discussão armada acerca da falta de interesse
processual é inadmissível. No mais, na hipótese de
reconhecimento de procedência do pedido inicial por parte
da ré, é cabível a sua condenação no pagamento da verba
honorária de sucumbência, tendo em conta o princípio da
causalidade e o quanto dispõe o art. 90, do CPC Recurso
improvido.
Vistos
Trata-se de ação de produção antecipada de prova ajuizada por Maria
Cristina Souza Nascimento contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 156/157, homologou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011182-96.2019.8.26.0196 -Voto no
3
reconhecimento de procedência do pedido levado a efeito pela ré com fundamento no
art. 200, do CPC.
Destarte, extinguiu o feito, com julgamento do mérito, amparado no art.
487, inc. III, “a” primeira parte do CPC.
Amparado no art. 90, “caput” e seu § 4o., do CPC, condenou a ré ao
pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00.
Asseverou o Juízo a quo que regularmente citada, “a requerida
apresentou contestação (fls. 37/77) e juntou cópia do documento pleiteado pela
autora (fls. 78/134).
Com a apresentação dos documentos após a citação a parte ré
reconheceu o pedido da parte autora, o que a doutrina denomina de submissão.
E, “reconhecimento do pedido” conforme previsto no art. 487, III, a, do
CPC “É o instituto que se serve o réu quando deixa de opor resistência ao pedido
formulado pelo autor, de uma forma ativa, isto é, diferente de mera omissão. O réu,
reconhecendo juridicamente o pedido do autor, aceita os fatos e as consequências
jurídicas à pretensão ligadas” (fls. 156).
Inconformada, apelou a ré (fls. 171/179), alegando, em síntese:
a) que falta à autora interesse processual.
Com efeito, o “procedimento correto e possível para pretensa eventual
indenização a que entende fazer jus é pela via administrativa, através de
requerimento formal, devidamente instruído com os documentos pertinentes junto
canal apropriado disponível” (sic fls. 176).
Outrossim, a apelada “não comprovou a negativa da exibição que
demonstre a necessidade da presente causa” (sic fls. 174).
Prossegue, dizendo que “apesar de esta ação ser denominada produção
antecipada de provas, na realidade se trata de verdadeira ação de exibição de
documentos, pois o que busca é exatamente a exibição de documentos, não a
produção de forma antecipada” (sic fls. 176).
Consigna que a pretensão deduzida pela apelada não se enquadra nas
hipóteses previstas no art. 381, incs. I a III, do CPC.
b) que não houve resistência à pretensão deduzida na exordial.
Destarte, inadmissível sua condenação ao pagamento de verba honorária.
Lado outro, a produção antecipada de provas não possui caráter
contencioso.
Bem por isso, não há que se cogitar na hipótese de aplicação do princípio
da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011182-96.2019.8.26.0196 -Voto no
4
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso “para que a sentença
seja reformada, afastando a condenação da recorrente ao pagamento de honorários
sucumbenciais, condenando a parte Apelada nas custas, despesas processuais e
honorários, nos termos do artigo 85, § 2o., do Código Civil Brasileiro” (sic fls.
179).
Recurso tempestivo e regularmente preparado.
Contrarrazões a fls. 186/205.
É o relatório.
De início, observo que a discussão armada pela apelante acerca da
nomenclatura dada à demanda, não tem razão de ser.
Com efeito, primeiramente, porque esta C. Câmara já firmou
entendimento no sentido de que a exibição autônoma de documentos não foi
suprimida pelo novo CPC.
A propósito, veja-se acórdão proferido nos autos da Apelação no
1096465-89.2016.8.26.0100, em que foi relator o Eminente Desembargador Fábio
Tabosa (j. 28/06/2017).
Outrossim, o CPC, em vigor, não afastou a aplicação do aforisma da mihi
factum, dabo tibi jus.
Superada tal questão, observo que segundo o Juízo a quo, em virtude da
ré/apelante ter apresentado a documentação requerida na inicial, houve, na espécie,
reconhecimento da procedência do pedido.
Destarte, e fundamentado no art. 487, inc. III, “a” do CPC, homologou o
reconhecimento e extinguiu a ação, com julgamento do mérito, condenando a
apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
A apelante insiste em seu recurso que muito embora tenha apresentado a
documentação requerida na inicial, a autora não logrou demonstrar a negativa de
apresentação de tais documentos em sede administrativa.
Destarte, por não demonstrada a recursa na exibição dos documentos,
razão não havia para ajuizamento desta ação.
Pois bem.
A análise dos autos, dá conta de que contrariamente ao que foi alegado
pela apelante, a autora deduziu, sim, pedido administrativo prévio de exibição dos
documentos referidos na inicial.
Com efeito, a propósito, confira-se fls. 23/25 dos autos.
Nesse sentido, cumpre destacar que o Aviso de Recebimento inserido a
fls. 24, indica que a correspondência foi recebida na sede da apelante por funcionária
desta, como dá conta o carimbo de identificação e assinatura lançados no documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011182-96.2019.8.26.0196 -Voto no
5
Destarte, forçoso convir que tão somente com o ajuizamento desta ação e
apresentação da contestação é que a apelante acabou por reconhecer, como
asseverado pelo Juízo a quo, o pedido inicial, carreando aos autos os documentos
pretendidos.
Logo, a discussão armada acerca da falta de interesse processual é
inadmissível.
Mais;
De rigor o reconhecimento de que foi a apelante quem deu causa à
propositura desta ação, por não ter atendido o pedido administrativo que lhe foi
encaminhado, como dão conta os docs. de fls. 23/25, razão pela qual deve responder
pelo ônus da sucumbência, ex vi do que dispõe o art. 90, do CPC, correspondente ao
art. 26, do CPC de 1973.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ.
Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação no
1025344-25.2015.8.26.0071
-Voto
no
4
DA
CAUSALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Se o réu, somente após a movimentação do
Judiciário, pratica ato consubstanciado no atendimento do pleito contido na ação,
reconhece o pedido, devendo arcar com os ônus de sucumbência, ante o princípio
da causalidade e o que dispõe o art. 26 do CPC." (AgRg no Ag 732.830/RS, Relator
o eminente Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS - Juiz Federal Convocado
do TRF da 1a Região -, DJe de 9/2/2009) 2. Aplicação da Súmula n.o 83 do STJ. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 434.547/RS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe
01/08/2014) (Grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 26 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Estabelece o art. 26 do Código de Processo Civil que, "Se o processo terminar
por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão
pagos pela parte que desistiu ou reconheceu". 2. Na espécie, os recorrentes
reconheceram e concordaram com os termos apresentados nos embargos à execução
da parte adversa, os quais foram acolhidos por sentença com a consequente extinção
da execução, razão pela qual devem suportar os ônus sucumbenciais. 3. Agravo
regimental desprovido”. (STJ; AgRg no REsp 1171920/SC, Rel. Ministra
MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),
QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 09/08/2013) (Grifei).
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011182-96.2019.8.26.0196 -Voto no
6
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Improvido o recurso, majoro, com fundamento no art. 85, §§ 2o. e 11, do
CPC, a verba honorária, para R$ 350,00.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR